Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Encontra-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 19320728) contra o acórdão que desproveu o seu apelo à unanimidade (ID 18694847). Infere-se dos autos que, a partir da intimação do embargante para se manifestar sobre a notícia de quitação do ITCD pelos embargados (ID 19603044 e ID 20078618), abriu-se uma discussão que está para completar um ano, sem que reste esclarecido se o espólio é ou não devedor da Fazenda Pública. A relevância da informação serviria apenas para declarar a perda do objeto do recurso, nada mais, pois a esta altura não é possível adentrar nas questões jurídicas que estão sendo apresentadas a cada nova manifestação de uma parte e outra. Desse modo, dou prosseguimento ao feito para incluir os embargos de declaração em pauta de julgamento. Intimem-se as partes para ciência e, após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 15:36:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator